Tribunal: TJPA
Processo: 0801405-63.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801405-63.2023.8.14.0035

APELANTE: ALESSANDRO NUNES AIRES, DANIELSON FELEOL DOS SANTOS, RONALDO LEAO DA ROCHA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

PROCESSO N. 0801405-63.2023.8.14.0035

Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES:
RONALDO LEAO DA ROCHA FILHO, DANIELSON FELEOL DOS SANTOS E ALESSANDRO NUNES AIRES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA:
DESEMBARGADORA PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
BIS IN IDEM
. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
A
pelações criminais interpostas por Alessandro Nunes Aires, Ronaldo Leão da Rocha Filho e Danielson Feleol dos Santos contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado tentado, mediante emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, em razão de invasão armada à residência da vítima Jondison Moreira Queiroz, na zona rural de Óbidos/PA. Os apelantes suscitaram nulidade da sentença por ausência de individualização da pena, pleitearam absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para furto tentado e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a fundamentação conjunta da dosimetria configura nulidade por violação ao princípio da individualização da pena; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado tentado; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para furto tentado diante da alegada ausência de violência ou grave ameaça; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais, incidência das majorantes, fração de diminuição da tentativa e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização de fundamentação conjunta na dosimetria não gera nulidade automática quando inexistente prejuízo concreto e quando as circunstâncias fáticas dos réus são semelhantes, sendo possível ao Tribunal proceder à individualização das penas em grau recursal.

4. O conjunto probatório formado pela palavra da vítima, confissão parcial de corréu, apreensão da arma de fogo e motocicleta utilizadas no delito, laudo pericial e elementos investigativos produzidos sob contraditório demonstra de forma harmônica e convergente a autoria delitiva.

5. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

6. O emprego de arma de fogo configura grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo, inviabilizando a desclassificação para furto tentado.

7. A incidência simultânea das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo autoriza a aplicação de apenas uma causa de aumento, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, devendo prevalecer a fração mais gravosa para evitar bis in idem.

8. A fração de redução pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo adequada a diminuição mínima de 1/3 quando os agentes praticamente consumam o delito mediante invasão domiciliar e emprego de violência.

9. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida quando a admissão parcial dos fatos contribui para a formação do convencimento judicial, ainda que compensada integralmente pela agravante da reincidência.

10. A negativação dos vetores do art. 59 do Código Penal exige fundamentação concreta, devendo ser afastada quando inexistirem condenações transitadas em julgado aptas a justificar maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de individualização pormenorizada da dosimetria não acarreta nulidade sem demonstração de prejuízo concreto, podendo o vício ser corrigido em grau recursal.

2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório, é suficiente para embasar condenação por roubo majorado.

3. O emprego de arma de fogo configura grave ameaça apta a caracterizar o crime de roubo e afastar a desclassificação para furto.

4. No concurso de majorantes do roubo, admite-se a incidência de apenas a causa de aumento mais gravosa, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

5. A redução da pena pela tentativa deve observar a proximidade da consumação do delito.

6. A confissão parcial utilizada na formação do convencimento judicial autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI. CP, arts. 14, II; 33, §2º, “b”; 59; 65, III, “d”; 68, parágrafo único; 69; 157, §2º, II, e §2º-A, I. CPP, art. 386, IV. LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 770059/RO, publicado em 20.04.2023; STJ, HC 581963/SC, publicado em 28.03.2022; STJ, AgRg no HC 872362/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, REsp 1994182/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 13.12.2023, DJe 18.12.2023; TJSP, Revisão Criminal nº 2305898-47.2024.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Zilli, j. 09.12.2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

Desa.
PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
RONALDO LEAO DA ROCHA FILHO, alcunha “Ronaldo Pega Fogo”, DANIELSON FELEOL DOS SANTOS, alcunha “Dedê Muralha” e ALESSANDRO NUNES AIRES, alcunha “Negão”,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que condenou DANIELSON FELEOL e ALESSANDRO à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, e condenou RONALDO LEÃO à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, ambas cumpridas inicialmente em regime fechado e, no tocante à pena de multa, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, ambos do CP.

Narra a denúncia
, ID 20396450, que, no dia 05.08.2023, na zona rural de Óbidos/PA, os denunciados, mediante emprego de arma de fogo e violência, invadiram a residência da vítima Jondison Moreira Queiroz, ocasião em que houve confronto armado, sendo a subtração frustrada em razão da reação da vítima. O fato foi tipificado como latrocínio tentado.

Além disso, apurou-se a participação dos acusados em roubo anterior ocorrido em 22.07.2023 contra a vítima Iara Cristina Mousinho do Amaral, igualmente mediante grave ameaça com arma de fogo.

As investigações indicam atuação conjunta dos denunciados, com divisão de tarefas, sendo que um deles fornecia os meios materiais (motocicletas) para a execução dos delitos, havendo elementos de prova consistentes em depoimentos das vítimas, testemunhas, reconhecimento pessoal, apreensões e confissão parcial.

Diante desse contexto, o Ministério Público requereu o recebimento da denúncia e a condenação dos acusados pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º-A, inciso I, e §2º, inciso II, do Código Penal, em relação à vítima Iara Cristina Mousinho do Amaral, bem como pelo delito previsto no art. 157, §3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Jondison Moreira Queiroz, em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal, além da decretação da prisão preventiva de parte dos denunciados para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Regularmente processado o feito, sobreveio
sentença
(ID 20396560), que absolveu os réus da imputação referente ao roubo praticado contra a vítima Iara Cristina Mousinho do Amaral, ocorrido em 22.07.2023, com fundamento no art. 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, e condenou os acusados pela prática do crime de roubo tentado cometido contra a vítima Jondison Moreira Queiroz, em 05.08.2023.

Em
razões
recursais (ID 20396573), os apelantes
ALESSANDRO NUNES AIRES e RONALDO LEÃO DA ROCHA FILHO
requereram, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da sentença, ao argumento de ausência de individualização da pena. No mérito, pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requerem a reforma da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação de apenas uma causa de aumento, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, bem como, a incidência da causa de diminuição da tentativa em seu grau máximo.

Por sua vez, o apelante
DANIELSON FELEOL DOS SANTOS
postula (ID 20396574) a reforma da sentença condenatória, sustentando a desclassificação da conduta para o crime de furto tentado, diante da ausência de violência ou grave ameaça. Alternativamente, requer a redução da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a adequação da reprimenda aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Em

contrarrazões
(ID 20396580), o RMP de 1º grau, pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta Instância Superior
, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão. Após inclua-se o feito em Pauta de Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Do exame dos autos, conclui-se que as teses defensivas não merecem acolhimento, salvo quanto aos pontos específicos da dosimetria, conforme se demonstrará.

1. PRELIMINAR

1. Nulidade da sentença por ausência de individualização da pena (dosimetria única para os réus). Pleito dos apelantes ALESSANDRO NUNES AIRES e RONALDO LEÃO DA ROCHA FILHO

A preliminar não merece acolhimento.

Embora o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) seja de observância obrigatória, a declaração de nulidade de um ato processual é medida extrema, que só se justifica quando demonstrado um prejuízo concreto e insanável (
pas de nullité sans grief
).

No caso em tela, ainda que o magistrado sentenciante tenha se utilizado de uma fundamentação conjunta ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tal fato, por si só, não acarreta a nulidade da sentença, especialmente quando as circunstâncias fáticas do crime e as condições dos réus são manifestamente idênticas.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite que a revisão da dosimetria da pena em sede recursal é medida excepcional, cabível apenas em caso de flagrante ilegalidade. A eventual ausência de uma análise segmentada para cada réu pode ser suprida por esta Corte, que possui competência para reavaliar todo o conjunto probatório e corrigir eventuais erros ou omissões na aplicação da pena.

Neste sentido:

“Conforme o reconhecido no decisum monocrático, no que tange ao cálculo dosimétrico, a individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade”. (STJ — AgRg no HC 770059 RO — Publicado em 20/04/2023)

Conforme decidido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em caso similar, a solução para o vício apontado não passa, necessariamente, pela anulação do julgado:

"
Afastamento da circunstância judicial desfavorável, com redução do aumento imposto na primeira fase da dosimetria para 1/6. (...) Ação revisional julgada procedente para modificar o cálculo da reprimenda imposta. Possibilidade de extensão da prestação jurisdicional mais favorável aos corréus que não ocupam o polo ativo da revisão criminal
." (TJ-SP - Revisão Criminal: 2305898-47.2024.8.26.0000 Catanduva, Relator: Marcos Zilli, Data de Julgamento: 09/12/2024, 8º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2024)

Anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem representaria ofensa aos princípios da celeridade e da economia processual, protelando indevidamente a entrega da prestação jurisdicional definitiva. É mais consentâneo com o sistema processual que este Tribunal, ao analisar o mérito do recurso, proceda aos ajustes que se fizerem necessários, individualizando a pena de cada apelante conforme as provas dos autos e os ditames legais.

Dessa forma, afasto a preliminar de nulidade e passo à análise do mérito recursal, onde a dosimetria da pena de cada réu será devidamente reexaminada.

MÉRITO

2. DO RECURSO DE ALESSANDRO NUNES AIRES - “Negão" E RONALDO LEÃO DA ROCHA FILHO - “Ronaldo Pega Fogo”

2.1. Do Pleito Absolutório por Insuficiência de Provas

Os apelantes Alessandro e Ronaldo pleiteiam a absolvição, ao argumento de que não existem provas suficientes para a condenação, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
. Sustentam que a condenação se baseou unicamente no testemunho do corréu
DANIELSON
, sem reconhecimento válido por parte da vítima ou apreensão de objetos em sua posse.

A tese defensiva, contudo, não merece prosperar.

A materialidade delitiva do crime de roubo tentado majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, ocorrido em 05 de agosto de 2023, encontra-se devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo Auto de Apresentação e Apreensão (ID 100936439 – pág. 07), que registra a apreensão de arma de fogo calibre .38, com munições, além da motocicleta utilizada na ação criminosa. O armamento foi submetido à perícia, tendo sido atestado seu pleno funcionamento e recente utilização, conforme Laudo nº 2023.04.000278-BAL (ID 100936439 – págs. 12/14).

No processo penal, a autoria delitiva deve ser demonstrada a partir de um conjunto probatório harmônico, coerente e convergente, vedada sua análise fragmentada. No caso concreto, diversamente do alegado pela defesa, a condenação não se fundamentou exclusivamente nas declarações do corréu, mas na conjugação de múltiplos elementos probatórios, produzidos sob o crivo do contraditório, que se corroboram entre si.

Com efeito, o interrogatório do corréu DANIELSON (“Muralha”), no qual há confissão parcial e detalhamento da dinâmica dos fatos, inclusive com a individualização das condutas dos comparsas, encontra respaldo em outros elementos dos autos, como o relatório de missão policial, as diligências investigativas e, sobretudo, o firme e coerente depoimento da vítima.

A vítima Jondison, em juízo, confirmou o reconhecimento do corréu DANIELSON, circunstância que, por si só, não fragiliza o acervo probatório, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova. Sua palavra, aliada à confissão parcial e aos elementos informativos confirmados em juízo, formam um quadro probatório coeso e suficiente para demonstrar a autoria delitiva.

Peço vênia para transcrever trecho do depoimento da vítima, conforme consignado na sentença. Vejamos:

“(...)
Que conhece o “Dedé Muralha”, porque já era seu conhecido antigo
; Que desde quando morou na cidade, que tinha uma oficina de moto, uma loja, e a maior parte do tempo ele passava por lá pela oficina; Que era muito amigo dos mecânicos; Que ele ficava por lá; Que, em uma campanha a Prefeito, do Jaime Silva, “DEDÉ MURALHA” trabalhava na Prefeitura;
Que o depoente trabalhou para o Prefeito na sua caminhonete e “DEDÉ MURALHA” andava consigo;

Que reconheceu “DEDÉ MURALHA” tranquilamente nas imagens
;
Que “RONALDO PEGA FOGO”, nas imagens, não o reconheceu, porque não o conhecia; Que foi reconhecer depois que lhe mostraram a foto e foi comparar as imagens com a foto que lhe mostraram e deu para perceber que o RONALDO; Que eles estavam de calça comprida, de camisa de manga comprida, de capacete e capuz, e só aparecia os olhos deles
;
Que “DEDÉ MURALHA” é conhecido e dava para conhecer pelo andar, pelo jeito dele e a voz quando ele dizia pro outro atira
r; Que ficou sabendo da participação do ALESSANDRO “NEGÃO” logo, porque ficou desesperado, porque quando não sabia quem era, nenhum dos envolvidos, só chegava gente para dizer que era para ter cuidado, que tinham mexido com pessoas perigosas; Que ficou desesperado, porque não sabia de quem estavam falando, que ninguém lhe dizia quem era; Que procurou dar o seu jeito de descobrir com quem estava lidando; Que acabou descobrindo porque a moto foi presa, descobrindo o dono da moto, e com quem estava a moto; Que a moto, o dono tinha comprado nova e alugava para fazer mototáxi; Que acabou descobrindo com quem estava a moto e sabendo; Que na mesma madrugada lhe mandaram um link, de uma postagem, que a moto tinha sido roubada; Que viu que tinha postado a mesma moto que tinha sido roubada, já depois da moto estar presa; Que, na verdade, lhe mandaram esse link, a postagem foi umas 5h30 da manhã; Que olhou a postagem e conhecia o cidadão que tinha postado a moto roubada; Que ligou para ele imediatamente querendo saber de quem era a moto; Que a pessoa lhe disse que não sabia; Que disse para a pessoa que essa moto esteve em um assalto na sua casa, e que ia descobrir com que estava a moto, porque se fosse roubo tinham postado na hora do roubo e não agora porque a moto está presa, e que alguém estava querendo se sair do crime e que ia descobrir;
Que acabou descobrindo com quem estava a moto; Que já sabia quem era que tinha dado; Que ALESSANDRO, inclusive, sempre ia na sua casa; (...) Que ALESSANDRO um dia pediu para deixar um carro lá; Que esse carro passou a noite lá na frente da sua casa; Que ALESSANDRO lhe disse que tinha acontecido alguma pane no carro (...); Que esse carro ficou lá; Que a postagem foi 5h30 da manhã, depois que a moto já estava presa
; Que não lembra qual parte do corpo atingiu o ladrão/assaltante, porque não teve como vê; Que foi rápido; Que na cozinha, onde eles estavam, que dava acesso para o seu quarto, estava escuro (...) Que ALESSANDRO tem ligação com a acusação porque a moto havia sido alugada para ele fazer mototáxi e ALESSANDRO cedeu para os outros dois denunciados; Que pelo que descobriu eles estavam com a moto desde a tarde; Que o dono da moto alugou para ALESSANDRO; Que o dono da moto se chama CÉLIO (...)”
- Destaquei (ID 20396560 - Pág. 10/11)

O depoimento da vítima Jondison revela-se firme e coerente, ao descrever a dinâmica dos fatos e identificar os apelantes DANIELSON e RONALDO como autores da invasão, bem como esclarecer a forma pela qual se chegou à participação de ALESSANDRO na empreitada criminosa.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados com violência ou grave ameaça, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de convicção, como ocorre na hipótese. Ademais, a circunstância de o reconhecimento de um dos corréus ter se dado inicialmente por meio fotográfico não compromete a higidez do acervo probatório, sobretudo quando corroborado por outros dados objetivos e pela prova oral produzida em juízo.

Neste sentido:

“(...)
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima
(...)”. (STJ — HABEAS CORPUS HC 581963 SC 2020/0115333-9 — Publicado em 28/03/2022)

Desse modo, o édito condenatório encontra-se amparado em conjunto probatório robusto, harmônico e convergente, apto a demonstrar, com segurança, a autoria delitiva, afastando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

2.2. Da Análise dos Pedidos Subsidiários (Dosimetria)

Superada a tese absolutória, passo à análise dos pedidos subsidiários relacionados à dosimetria da pena.

(i) Fixação da pena-base no mínimo legal.

A defesa sustenta a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal.

Analisando a sentença de Id.. observa-se que o magistrado afastou em quatro anos a pena do mínimo legal, em razão da valoração negativa de 04 das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Contudo, a pretensão será analisada por ocasião da reavaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, no momento da individualização da pena de cada réu, quando se verificará a adequação da pena-base fixada.

(ii) Aplicação de apenas uma causa de aumento.

O pleito merece acolhimento. Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
"
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua"
. No caso concreto, o juiz de 1o grau, aplicou, equivocadamente, duas causas de aumento de pena, previstas nos art. 157, §2o, II e §2o A, I do CPB.

De fato, a circunstância do concurso de pessoas não deveria ser valorada como majorante, mas sim considerada na primeira fase, como circunstância judicial desfavorável, em razão de ser a causa que menos aumenta a pena.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE ROUBO. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 68 do Código Penal - CP, em seu parágrafo único, possibilita ao legislador, quando há concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.
Na hipótese, verifica-se que estão presentes duas causas de aumento, a prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do CP, que se refere ao concurso de pessoas, e a prevista no inciso Ido § 2º-A, que se refere ao emprego de arma de fogo
, optando o Juiz primevo em aplicar apenas a fração referente à mencionada causa de aumento, mantida pela Corte estadual. Dessa forma, não há se falar em reparo da pena aplicada, pois o Magistrado a quo aplicou a fração de 2/3, mesmo diante da possibilidade de cumular duas causas de aumento, desde que concretamente fundamentada. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 872362 SP 2023/0428905-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024) - Destaquei

Dessa forma, afasta-se a duplicidade de valoração do mesmo fato, evitando-se indevido
bis in idem
, subsistindo, na terceira fase, apenas a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, por ser a que mais aumenta, a qual será devidamente considerada no momento da readequação da pena.

(iii) Aplicação da causa de diminuição da tentativa em seu grau máximo.

Assiste parcial razão à defesa. Nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, a tentativa enseja redução de pena no patamar de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), devendo o
quantum
ser fixado conforme o
iter criminis
percorrido.

No caso, constata-se que o magistrado de origem aplicou a fração de 1/6 (um sexto), em desacordo com os parâmetros legais. Considerando que os agentes avançaram de forma significativa na execução delitiva, com invasão do domicílio e emprego de violência, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, mostra-se adequada a fixação da redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço), por melhor refletir a proximidade da consumação, dentro dos limites legais previstos.

3. DO RECURSO DE DANIELSON FELEOL DOS SANTOS - “Muralha”

3.1. Do Pleito Desclassificatório para Furto Tentado

O apelante Danielson pleiteia a desclassificação do crime de roubo para furto tentado, sob o argumento de ausência de violência ou grave ameaça.

O pleito não merece acolhimento.

A distinção entre os crimes de roubo e furto reside justamente na presença de violência ou grave ameaça à pessoa. No caso dos autos, restou devidamente comprovado o emprego de arma de fogo na execução delitiva, conforme Laudo de Perícia em Arma de Fogo (ID 20396438), corroborado pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a caracterização da grave ameaça e da majorante do emprego de arma de fogo prescinde, inclusive, da apreensão e perícia do artefato, podendo ser demonstrada por outros elementos probatórios idôneos, sendo determinante a elevação do risco à vítima decorrente do uso de instrumento de elevado potencial lesivo.

É o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE . EMPREGO DE VIOLÊNCIA CONTRA A VÍTIMA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE NO INCREMENTO PELOS ANTECEDENTES . AUMENTO DE 1/6 ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PERSONALIDADE. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART . 66 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A ATENUAÇÃO DA PENA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .
1. Na situação dos autos, além do arrebatamento da coisa, houve o emprego de violência contra a vítima, estando, pois, correta a classificação no tipo penal do crime de roubo.
2. No caso, foram arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria, pois observado o disposto no art . 59 do Código Penal. 3. Quanto aos antecedentes, verifica-se que há proporcionalidade no incremento da reprimenda, cujo aumento por esse vetor foi em 1/6 acima do mínimo legal. 4 . Além disso, "personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam o padrão de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoa e social de determinada pessoa.Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras" (SCHMITT, Ricardo Augusto .Sentença Penal Condenatória - 8ª ed. - 2ª tiragem - Salvador:JusPodivm, 2014. p. 130) . Nessa direção, o fato do réu ter assaltado vítima que, momentos antes, deu-lhe alimento e dinheiro, demonstra a má índole do paciente, sendo, pois, justificativa idônea para o incremento da reprimenda básica. 5. A Corte de origem, diante das circunstâncias do caso concreto, justificou a ausência dos requisitos para a aplicação da atenuante inominada. Dessa forma, a mudança desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado na via do writ . 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 798776 SC 2023/0020992-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2023) - Destaquei

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. 1. É cediço que o crime de roubo tutela dois bens jurídicos distintos, o patrimônio e a integridade física, abrangendo, em determinados casos, a liberdade individual da vítima, contudo, no Código Penal, o legislador classificou o tipo penal como delito contra o patrimônio. 2. A simulação do uso de arma de fogo durante a subtração configura grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, pois tal conduta é suficiente para causar a intimidação da vítima. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo
"(AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020) - (AgRg no AREsp n. 1.705.612/AL, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 24/5/2021. - grifei). 4. Tese a ser fixada: a utilização de simulacro de arma configura a elementar grave ameaça do tipo penal do roubo, subsumindo à hipótese legal que veda a substituição da pena. 5. Recurso especial provido para restabelecer a pena privativa de liberdade fixada na condenação. (STJ - REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/12/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2023) - Destaquei

O uso de arma de fogo configura, por si só, grave ameaça, apta a intimidar a vítima e reduzir sua capacidade de resistência, preenchendo a elementar típica do art. 157 do Código Penal. Ademais, a alegação de que o disparo teria sido efetuado apenas pela vítima não afasta a configuração da violência, ao contrário, evidencia o contexto de risco e confronto instaurado pelos agentes.

Diante desse cenário, inviável a desclassificação pretendida, devendo ser mantida a condenação pelo crime de roubo.

Nego provimento ao pedido.

3.2. Da Análise dos Pedidos Subsidiários (Dosimetria)

O pedido merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o apelante Danielson Feleol dos Santos apresentou confissão parcial em juízo, admitindo sua participação na empreitada delitiva. Tal circunstância revela-se apta à incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, “
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, ainda que parcial, qualificada ou retratada, deve ser reconhecida a atenuante
”. No caso em exame, a confissão do mencionado réu foi considerada pelo magistrado na formação do juízo condenatório, o que impõe o seu reconhecimento.

Dessa forma, deve ser aplicada a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.

4. DO REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS (INDIVIDUALIZAÇÃO)

Afastada a preliminar de nulidade, mas reconhecendo a necessidade de individualização, passo ao novo cálculo das penas para cada um dos apelantes.

Para fins de readequação, transcrevo a dosimetria fixada na sentença: (ID 20396562):

“(...)
Passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, destoa da normal, pois os réus demonstraram alto grau de culpabilidade pela ousadia e agressividade com que o crime foi praticado, arrombando a casa da vitima e efetuando disparo de arma de fogo, cuja residência estavam duas crianças dormindo, demonstrando grande insensibilidade com integridade psicológica do ofendido.

Os réus registram antecedentes criminais, pois já foram todos condenados com trânsito em julgado, pelo que deixo para valorar na próxima fase da dosimetria da pena.

Não há nos autos elementos para aferição negativa da conduta social ou personalidade dos réus

O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito.

As circunstâncias são negativas, pois o crime foi praticado durante o repouso noturno, cuja vigilância, sobretudo da segurança pública, é reduzida.

As consequências destoam da normal, pois a vítima ficou com forte abalo psicológico, tendo, inclusive, mudado a rotina de vida de seus filhos, os quais passaram a não mais morar com os pais, por temor de serem novamente vitimados.

O comportamento das vítimas em nada concorreu para o delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

AGRAVANTES E ATENUANTES

Incide atenuante da confissão somente para o réu DANILESON FELEOL, o qual colaborou com a persecução criminal entregando toda a dinâmica criminosa, o que foi salutar para ter certeza da autoria delitiva, porém, compenso-a com a agravante da reincidência, ficando mantida a pena intermediária no mesmo patamar da pena base.

Incide para o réu RONALDO LEÃO a circunstância agravante da reincidência pelo que agravo a pena para 10 anos de reclusão.

Para o réu ALESSANDRO não incide agravante ou atenuante, ficando mantida a pena intermediária no mesmo patamar da pena base.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Incide a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no art. 14, parágrafo único, do CP, pelo que diminuo a pena em 1/6, haja vista que o crime se aproximou muito da consumação, pois os réus adentraram a residência da vítima mediante arrombamento da porta, pelo que diminuo a pena dos réus da seguinte forma:

Para os réus DANIELSON FELEOL e ALESSANDRO reduzo a pena para 06 anos e 08 meses de reclusão.

Para o réu RONALDO LEÃO reduzo a pena para 08 anos e 10 meses de reclusão.

CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I do CP, em razão do roubo ter sido praticado mediante uso de arma de fogo, configurando, assim, maior reprovação, pelo que aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la da seguinte forma:

Para os réus DANIELSON FELEOL e ALESSANDRO aumento a pena para 11 anos e 02 meses de reclusão.

Para o réu RONALDO LEÃO aumento a pena para 13 anos de reclusão.

De igual forma, incide, também, a causa de aumento de pena previsto no art. 157, §2º, II do CP, por terem agido em concurso de agentes, pelo que aumento em 1/3, passando a dosá-la da seguinte forma:

Para os réus DANIELSON FELEOL e ALESSANDRO aumento a pena para 14 (quatorze) anos de reclusão e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.

Para o réu RONALDO LEÃO aumento a pena para 17 (dezessete) anos de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.

Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente a época do fato.

DETRAÇÃO:

Considerando que os réus DANIELSON e RONALDO possuírem outras condenações deixo para o juízo da execução proceder ao cálculo da detração por ocasião da unificação de penas.

O réu ALESSANDRO não foi preso.

DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

Fixo como regime de cumprimento da pena o inicialmente FECHADO, por ter sido fixada a pena acima de 08 anos de reclusão, ser crime hediondo, conforme art. 33, §2º, ‘a’ do CPB.
(...)”

Verifico assistir parcial razão à defesa, impondo-se o redimensionamento das penas, com a devida individualização em relação a cada apelante.

4.1 - DO APELANTE
ALESSANDRO NUNES AIRES, alcunha “Negão”
:

Passo a analisar a dosimetria da pena, conforme estabelecida na sentença (ID 20396562).

Constata-se que o magistrado de origem considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do delito, fixando a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Todavia, assiste parcial razão à defesa.

Com efeito, da análise da Certidão de Antecedentes Criminais do apelante (ID 20396445), não se verifica a existência de condenações transitadas em julgado aptas a justificar a negativação do referido vetor, razão pela qual deve ser considerado favorável.

Por outro lado, no que se refere à
culpabilidade
, às
circunstâncias
e às
consequências do delito
, constata-se que os vetores foram adequadamente negativados pelo juízo de origem, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. Com efeito, quanto à
culpabilidade
restou demonstrado que o crime foi perpetrado com violência exacerbada, tendo o apelante atuado como mentor intelectual da empreitada criminosa, ao arquitetar o delito e fornecer os meios necessários à sua execução, notadamente a motocicleta e a arma de fogo. Ademais, quanto às
circunstâncias do crime
, a prática delitiva em concurso de agentes revela maior gravidade nas circunstâncias do crime, ao passo que as
consequências
extrapolam aquelas ordinárias do tipo penal, considerando o relevante abalo psicológico suportado pela vítima, bem como a alteração na rotina de seus filhos, que passaram a não mais residir com os pais em razão do temor de novos eventos delituosos.

Assim, remanescem desfavoráveis três vetores do art. 59 do Código Penal.

No tocante ao
quantum
de exasperação, observa-se que o magistrado não apresentou fundamentação suficiente para justificar a elevação da pena-base em patamar superior ao proporcional. Nesse contexto, à míngua de motivação idônea, revela-se adequado adotar o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além de
17 (dezessete) dias-multa
.

Segunda fase (pena intermediária).

Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena no patamar anteriormente fixado.

Terceira fase (causas de aumento e diminuição)
.

Incide, inicialmente, a causa de diminuição relativa à tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal. Considerando que os agentes percorreram praticamente todo o iter criminis, com invasão do domicílio e emprego de violência, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, revela-se adequada a redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço). Assim, reduzo a pena para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na sequência, incide a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão do emprego de arma de fogo, motivo pelo qual majoro a reprimenda em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, à razão mínima legal.

Estabeleço o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

A detração deverá ser analisada pelo juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

4.2 - DO APELANTE
DANIELSON
FELEOL DOS SANTOS, alcunha "Dedê Muralha"
:

Analiso a dosimetria da pena, conforme estabelecida na sentença (ID 20396562).

Constata-se que o magistrado de origem considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do delito, fixando a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

No tocante aos antecedentes, consta dos autos certidão positiva (ID 20396446), evidenciando condenação transitada em julgado pela prática do crime de furto (Proc. nº 0005383-91.2017.8.14.0035), circunstância que autoriza a sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria.

Por outro lado, quanto à
culpabilidade
, às
circunstâncias
e às
consequências do delito
, constata-se que os vetores foram devidamente fundamentados, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. Com efeito, quanto à
culpabilidade
, restou demonstrado que o crime foi praticado com violência exacerbada, tendo o apelante exercido papel relevante na empreitada criminosa, quanto às
circunstâncias do crime
, foi praticado em concurso de agentes, além de ter gerado
consequências
que extrapolam aquelas ordinárias do tipo penal, notadamente o significativo abalo psicológico da vítima e a alteração na rotina de seus filhos, que passaram a não mais residir com os pais por temor de novos eventos delituosos.

Assim, remanescem desfavoráveis quatro vetores do art. 59 do Código Penal.

No tocante ao
quantum
de exasperação, observa-se que o magistrado não apresentou fundamentação suficiente para justificar a elevação da pena-base em patamar superior ao proporcional. Nessa linha, à míngua de motivação idônea, mostra-se adequado adotar o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, fixo a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão
e
15 (quinze) dias-multa
.

Segunda fase (pena intermediária).

Reconheço, inicialmente, a incidência da atenuante da confissão espontânea. Contudo, na sequência, verifica-se a presença da agravante da reincidência, conforme se extrai do Processo nº 0004593-73.2018.8.14.0035. Considerando a compensação integral entre ambas, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, mantenho a pena no patamar anteriormente fixado, qual seja, 07 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Terceira fase (causas de aumento e diminuição).

Incide, inicialmente, a causa de diminuição relativa à tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal. Considerando que os agentes percorreram quase integralmente o iter criminis, com invasão do domicílio e emprego de violência, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, mostra-se adequada a redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço). Assim, reduzo a pena para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Na sequência, incide a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão do emprego de arma de fogo, motivo pelo qual majoro a reprimenda em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, à razão mínima legal.

Estabeleço o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

A detração deverá ser analisada pelo juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

4.3 - DO APELANTE
RONALDO LEÃO DA ROCHA FILHO ("Ronaldo Pega Fogo")
:

Analiso a dosimetria da pena, conforme estabelecida na sentença.

Constata-se que o magistrado de origem considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do delito, fixando a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Todavia, assiste parcial razão à defesa.

No tocante aos antecedentes, da análise da Certidão de Antecedentes Criminais do apelante (ID 20396444), não se verifica a existência de condenações transitadas em julgado aptas a justificar a negativação do referido vetor.

Por outro lado, quanto à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do delito, verifica-se que os vetores foram adequadamente fundamentados, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.
Com efeito, quanto a
culpabilidade
, restou demonstrado que o crime foi praticado com violência exacerbada, mediante invasão de domicílio no período noturno, no tocante às
circunstâncias do crime
, atuaram os réus em concurso de agentes, além de ter gerado
consequências

que extrapolam aquelas ordinárias do tipo penal, notadamente o significativo abalo psicológico da vítima e a alteração na rotina de seus filhos, que passaram a não mais residir com os pais por temor de novos eventos delituosos.

Assim, remanescem desfavoráveis três vetores do art. 59 do Código Penal.

No tocante ao quantum de exasperação, observa-se que o magistrado não apresentou fundamentação suficiente para justificar a elevação da pena-base em patamar superior ao proporcional. Nessa linha, à míngua de motivação idônea, revela-se adequado adotar o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, além de
17 (dezessete) dias-multa
.

Segunda fase (pena intermediária).

Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena no patamar anteriormente fixado.

Terceira fase (causas de aumento e diminuição).

Incide, inicialmente, a causa de diminuição relativa à tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal. Considerando que os agentes percorreram quase integralmente o iter criminis, com invasão do domicílio e emprego de violência, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, mostra-se adequada a redução no patamar mínimo de 1/3 (um terço). Assim, reduzo a pena para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Na sequência, incide a causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão do emprego de arma de fogo, motivo pelo qual majoro a reprimenda em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa, à razão mínima legal.

Assim, fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além de
18 (dezoito) dias-multa
, à razão mínima legal.

Estabeleço o regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

A detração deverá ser analisada pelo juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

5. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos, rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos interpostos por ALESSANDRO NUNES AIRES, RONALDO LEÃO DA ROCHA FILHO e DANIELSON FELEOL DOS SANTOS, apenas para redimensionar as penas aplicadas, nos seguintes termos:

-
ALESSANDRO NUNES AIRES: 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa;

- RONALDO LEÃO DA ROCHA FILHO: 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa;

- DANIELSON FELEOL DOS SANTOS: 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa;

todos pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Mantêm-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

Desa.
PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 08/06/2026